Tribunal: STF
Processo: Rcl 49338
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Condomínio Residencial Ecopark Ltda. opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação.



    Segundo a decisão embargada, a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, não havendo se falar em usurpação de competência.



    Em suas razões, o embargante aponta a existência de contradições e de omissões na decisão recorrida, haja vista que, conforme aduz, não houve manifestação acerca das teses alegadas na petição inicial. Afirma, ainda, violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, pelo que o órgão judiciário reclamado exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    Ressalto, ainda, que o acórdão reclamado estabeleceu a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 09 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator